Tribunal: TJDFT
Processo: 0755664-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755664-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCISCO ANDRECIANO VIEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO ANDRECIANO VIEIRA LIMA, apontando como autoridade impetrada o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. Na peça inicial (ID 79614979), o impetrante alega, em resumo, violação à Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, em razão da omissão do Juízo quanto ao pedido de acesso integral ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) no 123935.131.5580.7701, que embasou a investigação e ao seu material correlato. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como impetrada. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator